Tribunal: TJMT
Processo: 0010555-06.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0010555-06.2019.8.11.0042
Apelante: Moisés Alves Pereira
Juízo de Origem: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de apelação criminal interposta por Moisés Alves Pereira contra a sentença que julgou o Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, referente ao veículo Citröen C3 GLX 14 Flex, placa HTT-3647, constrito nos autos da ação penal 46787-51.2018.8.11.0042, em decorrência de sua filha ter sido flagrada supostamente o utilizando para a mercancia de drogas.
O apelante aduz que seu veículo foi usado sem o seu conhecimento, pois estaria em Campo Grande trabalhando com frete, oportunidade em que sua filha pegou escondida as chaves.
O pedido de restituição formulado pelo apelante foi indeferido (Id. 32641996).
Por oportuno, registro que consta na representação para prisão preventiva, anexa às informações prestadas no HC 1014500-47.2018.811.000, de minha relatoria, que em razão do desdobramento da “Operação Captare” foi descoberto o intitulado “FATO 03”, descrito da seguinte maneira:
“(...) O FATO 03 que descreve a apreensão de 108 (cento e oito) tabletes de maconha e de 05 (cinco) pacotes de skunk, com a prisão em flagrante dos investigados Roger Lucas Cardoso Rocha e Renato Cunha de Oliveira, que se processam na Ação Penal n. 33006-59.2018.811.0042, código 541582, atribui o envolvimento e participação dos representados FELIPE DA COSTA MIRANDA E EDMILSON OLIVERIRA DA SILVA, na condição de adquirentes e proprietários da droga apreendida na modalidade de consorcio, e ALINE PEREIRA DA SILVA, ANA CLÁUDIA PEREIRA DA SILVA, MAÍSA OLIVEIRA PEREIRA e WANGRIDY BARBARELA DE ABREU COSTA, como responsáveis por “bater” o carregamento da droga apreendida, fazendo uso do veículo Citröen/C3, placa HTT 3647”. (Id. 5536864, p. 9, do HC 1014500-47.2018.811.000).
Decorre da referida representação para prisão preventiva a apreensão do veículo Citröen C3, placa HTT-3647 (Id. 5536864, p. 19, do HC 1014500-47.2018.811.000), objeto da presente irresignação.
Destarte, foram propostas duas ações penais acerca do denominado “FATO 03”, a primeira sob o código 541582, n. 33006-59.2018.811.0042, que denunciou tão somente Roger e Renato pela prática do delito de tráfico de drogas, e a segunda sob o código 562969, n. 44819-83.2018.8.11.0042, denunciando Felipe, Edmilson, Roger Lucas, Aline, Ana Cláudia, Wangridy, Renato e a filha do apelante, Maisa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Da detida análise dos autos, observo que após ser certificada suposta prevenção gerada pelo HC n. 1000697-26.2020.8.11.0000, foi a mim distribuída a presente apelação, porém, embora eu já tenha decidido em alguns Habeas Corpus impetrados neste Tribunal de Justiça inerentes à ação penal n. 44819-83.2018.8.11.0042, verifico que o recurso de apelação contra a sentença prolatada na ação penal n. 33006-59.2018.811.0042 é de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, conforme o seguinte ementário datado de 12.12.2019:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACERTADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDO À QUANTIDADE DA DROGA – 101,115 KG DE MACONHA – RECRUDESCIMENTO NO DOBRO DA PENA MÍNIMA COMINADA – QUANTUM EXACERBADO INJUSTIFICADAMENTE – 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM AGRAVANTE – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – 101,115 KG DE MACONHA – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – 4. ART. 40, V, DA LEI No. 11.343/06 - AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – TRÁFICO INTERESTADUAL COMPROVADO – 5. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – DESPROVIMENTO DE UM DOS APELOS E PROVIMENTO PARCIAL DO OUTRO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A importante quantidade de droga apreendida (101,115 kg de maconha) impõe a fixação de pena-base acima do mínimo legal, com base no art. 42 da Lei de drogas. Por outro lado, tais circunstâncias não justificam a exasperação da pena basilar em 5 anos de reclusão acima do mínimo legal, ou seja, o dobro da pena mínima cominada, mostrando-se imperioso o redimensionamento da reprimenda basilar;
2. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o juízo a quo já o fez, compensando-a com a agravante do art. 62, II, do CP;
3. Havendo provas que levam à conclusão de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, mormente, diante da apreensão de 101,115 kg de maconha em seu poder, impossível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. Até mesmo porque, tal privilégio deve contemplar, apenas, o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não, aquele que se dedica ao crime, como no caso. Além disso, se o réu responde a ações penais em andamento, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06;
4. Se o conjunto probatório, contemplando as declarações de testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, é claro ao demonstrar a prática do crime de Tráfico de drogas, mediante transporte entre o Estado de Mato Grosso do Sul e este Estado, correta a incidência da causa de aumento da pena do art. 40, V, da Lei no. 11.343/06;
5. Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a quatro anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de drogas aprendida (101,115 kg de maconha), entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo no. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
Ainda em relação à mesma lide, pude averiguar que já houve apreciação anterior pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, conforme HC n. 1013438-69.2018.8.11.0000, distribuído em 13.11.2018, e julgado na sessão de 12.12.2018, a ensejar, salvo melhor juízo, a prevenção.
Com efeito, a fixação da competência por ordem cronológica está claramente compreendida no art. 80, caput, e §1o, do RITJMT, verbis:
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”.
Nessa linha intelectiva, os presentes autos devem ser redistribuídos ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, para quem foi distribuída a primeira ação constitucional.
Destarte, por imperativo de ordem regimental, encaminhem-se os autos para redistribuição por prevenção, nos termos do art. 80, caput, e § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto